Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RATEIO ENTRE COPROPRIETÁRIOS. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL. MULTA PROCESSUAL FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que rejeitou impugnação por ele apresentada; homologou a prestação de contas apresentada pela apelada; fixou em R$ 31.952,01 o montante líquido devido ao apelante; autorizou o levantamento imediato da referida quantia; e declarou extinto o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que eventuais débitos condominiais devem ser discutidos no processo executivo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da validade da homologação da venda do imóvel comum, realizada sem depósito integral do produto da alienação em juízo.
3. Verificar o direito ao rateio das despesas condominiais pagas exclusivamente pelo apelante e da incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil (Código de Processo Civil – CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia.
6. A desconstituição da venda do bem somente se justifica quando a medida se revelar adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe a parte interessada demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, a utilidade prática da providência pretendida.
7. Na hipótese, a homologação da venda direta do imóvel atende aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação, pois preserva a utilidade do ato processual, evita a inutilidade da desconstituição do negócio jurídico e resguarda a segurança jurídica do terceiro adquirente de boa-fé; inexiste demonstração de prejuízo concreto que justifique a invalidação da alienação.
8. Nos termos art. 1.336 do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir com o pagamento das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista em convenção.
9. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação propter rem: decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. O débito pode ser cobrado de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso do proprietário em face do possuidor do bem.
10. É incontroverso o inadimplemento das taxas condominiais relativas ao imóvel comum, circunstância que ensejou ao ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial perante a 1a Vara Civil de Valparaíso de Goiás (proc. 53025322920188090162). As despesas condominiais devem ser suportadas pelos coproprietários na proporção de suas frações ideais, de modo que é legítima a cobrança integral em face de um deles, com preservação do direito de regresso contra o outro, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. Assim, comprovada a constrição de valores exclusivamente do patrimônio do apelante para quitação de débitos condominiais do imóvel comum, impõe-se o reconhecimento do direito ao rateio das despesas entre os coproprietários, ainda que a apuração do quantum e o acerto de contas ocorram na via executiva própria ou por ação regressiva autônoma.
12. O art. 77 do CPC impõe, entre outros, o dever das partes de cumprirem com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criarem embaraços à sua efetivação. O § 2o prevê que a violação a referido dever configura ato atentatório à dignidade da justiça e sujeita o responsável à aplicação de multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
13. A multa prevista pelo artigo, todavia, tem como finalidade coagir o executado que, dolosamente, deixa de cooperar com a justiça. O dispositivo não deve ser aplicado nos casos em que a cooperação é obstada por razões alheias à vontade do devedor.
14. O descumprimento de ordem judicial que determinou o depósito em juízo do produto da alienação do bem comum, bem como a alienação do imóvel sem autorização judicial, configuram violação aos deveres processuais previstos no art. 77, incisos I e IV, do CPC, e caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça, circunstâncias que justificam a aplicação de multa processual, nos termos do § 2o do referido dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito ao rateio das despesas condominiais pagas exclusivamente pelo apelante e para condenar a apelada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos I e IV, § 2o, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXVIII. Código de Processo Civil, arts. 6o e 77, incisos I e IV, § 2o. Código Civil, art. 1.336.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo 0718757-58.2025.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 09/07/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, processo 0746360-43.2024.8.07.0000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 05/02/2025.